Tribunal: TJBA
Processo: 8075436-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8075436-34.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE/APELADO: ISAAC DOS SANTOS ALBANO ADVOGADO: DENILSON ALBERTO FERREIRA - OAB/BA Nº 81.408 APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALICE ALESSANDRA ATAIDE JÁCOME PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS ASSUNTO: ROUBO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 30 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1 - O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. ROUBO CONSUMADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582 DO STJ. 1.2 - A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. USO DE BARRA DE FERRO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A CAPACIDADE LESIVA DO ARTEFATO. COMPROVADO QUE O AGENTE, DURANTE A PRÁTICA DO ROUBO, PORTAVA E EXIBIU BARRA DE FERRO APONTANDO-A PARA A VÍTIMA E UTILIZANDO-A PARA INTIMIDÁ-LA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E FOTOGRAFIA DO ARTEFATO CONSTANTES DOS AUTOS. RESTOU CARACTERIZADO O EMPREGO DE ARMA BRANCA/IMPRÓPRIA, NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. 1.3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ADMISSÃO PARA FINS DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. 2 - RECURSO DE ISAAC DOS SANTOS ALBANO. 2.1 - PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO. IMPROVIMENTO. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE UMA BARRA DE FERRO. APTIDÃO PARA PRODUZIR GRAVE AMEAÇA. 2.2 - A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DAS 2 CIRCUNSTÂNCIAS. PERSONALIDADE. DEMANDA ELEMENTOS CONCRETOS DE ÍNDOLE INTRÍNSECA EXTRAÍDOS DOS AUTOS, NÃO SE PRESTANDO, POR SI SÓ, O ALEGADO PERTENCIMENTO A FACÇÃO PARA AGRAVAR TAL CIRCUNSTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA IMPEDE A VALORAÇÃO DO MESMO FATOR NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. 2.3 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PEDIDO PREJUDICADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO ROUBO. 2.4 - A MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. AFASTADA, EM GRAU RECURSAL, A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, NÃO SUBSISTE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MUDANÇA DO REGIME PARA O SEMIABERTO, DEVENDO A PRISÃO PREVENTIVA SER MANTIDA, PORÉM NECESSARIAMENTE ADEQUADA A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO. 3 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. 3.1 - PRIMEIRA FASE. INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL: 4 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. 3.2 - SEGUNDA FASE. NÃO VERIFICA-SE A PRESENÇA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES. PENA INTERMEDIÁRIA: 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA. 3.3 - TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO MAS, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, VII DO CP, AUMENTA-SE A FRAÇÃO DE . PENA DEFINITIVA: 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA. 4 - CONCLUSÃO: APELO DO PARQUET CONHECIDO E PROVIDO. APELO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8075436-34.2025.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Isaac dos Santos Albano, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso do Ministério Público do Estado da Bahia e CONHECIMENTO e PROVIMENTO EM PARTE do recurso de Isaac dos Santos Albano, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR